Tribunal: STF
Processo: RE 140897
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
COMO AUXILIAR DE CARTORIO SEM VINCULO COM O ESTADO. CONTAGEM PARA
EFEITO DE APOSENTADORIA.  AFRONTA AOS ARTS.    108 E 200 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEDENTE. PRECEDENTES DA CORTE.
              A  jurisprudência  do   Supremo   Tribunal  Federal
esta orientada no sentido de que não se concilia com a Constituição
Federal de 1969   (arts. 108 e 200) a contagem, para todos os  efeitos
legais, do  tempo  de  serviço prestado por auxiliar de cartorio, sem
qualquer vinculo com o Estado.
              Recurso extraordinário conhecido e provido.